Tribunal: TJMT
Processo: 1070897-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070897-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO ROQUE SILVA CHAVES - CPF: 029.910.781-70 (RECORRENTE), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO
. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 4 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. FORTUITO INTERNO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Caso em exame

Recurso inominado interposto por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de atraso superior a 7 horas em voo. O juízo de origem entendeu que a realocação em voo subsequente afastaria a responsabilidade da companhia aérea.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o atraso no voo por mais de 4 horas configura falha na prestação do serviço a ensejar reparação por dano moral; (ii) se a alegada manutenção não programada configura excludente de responsabilidade civil da companhia aérea.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dominante e o entendimento da Turma Recursal local consolidam que atraso em voo superior a 4 horas, sem justificativa externa à atividade empresarial, configura dano moral presumido, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4. A manutenção não programada é considerada fortuito interno, não sendo apta a afastar a responsabilidade civil do transportador aéreo, pois integra o risco da atividade empresarial.

5. A mera realocação do passageiro em voo alternativo não exclui o abalo extrapatrimonial gerado pelo atraso, sendo irrelevante para o fim de indenização pela falha do serviço.

IV.
Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
DIEGO ROQUE SILVA CHAVES
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, cumpre destacar que, na reparação de danos extrapatrimoniais decorrentes de cancelamento ou atraso de voos, prevalece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Essa compreensão foi sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 1.240 (RE 1.394.401/SP), que fixou a seguinte tese:
“Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.”.

No caso, restou incontroverso que o autor adquiriu passagem aérea com a empresa ré para o trecho de Boston – Cuiabá, com previsão de chegada para às 06h45 do dia 27/09/2024.

Ocorre que, em razão de atraso na decolagem e perda de conexão, chegou ao destino final apenas as 14h25, do mesmo dia, ou seja, com um
atraso de 07 horas para a chegada ao destino final.

A companhia aérea, por sua vez, sustenta que o atraso decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, justificando-o pela necessidade de
manutenção não programada na aeronave.

O juízo a quo julgou improcedente a demanda sob o argumento de que a empresa procedeu com a realocação do autor em novo voo.

Contudo, razão assiste ao recorrente.

A alegação da recorrida de que teria cumprido as determinações da Resolução 400 da ANAC não afasta a responsabilidade pela deficiência na prestação do serviço. O cumprimento de obrigações regulatórias mínimas não exime o fornecedor do dever de prestar serviços de qualidade e de indenizar consumidores por eventuais danos causados.

Cumpre salientar que a responsabilidade da companhia aérea, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do CDC:
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal pacificou o entendimento de que o atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade
in re ipsa,
ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato.

Nesse sentido:

(...)
A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
(N.U 10019822720228110051, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Publicado em 13/07/2023).

(...)
O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.
(
N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

A empresa aérea não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

Ressalte-se que a manutenção não programada na aeronave responsável pelo voo configura fortuito interno, próprio da atividade empresarial, o que não exime a transportadora da responsabilidade pelos danos causados.

O conjunto probatório evidencia atraso superior a 4 horas, o que extrapola a barreira do mero aborrecimento e compromete significativamente os compromissos dos passageiros, justificando a condenação por dano moral.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Diante disso, entendo que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
valore adequado à compensação dos prejuízos e à função pedagógica da reparação, sem configurar enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais, fixando o valor da indenização em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, que deve ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025